Tribunal: TJES
Processo: 5001056-60.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-60.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: AROMA COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001056-60.2024.8.08.0028

RECORRENTE:
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO
: AROMA COSMETICOS LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO. FALHA DA CREDENCIADORA NO DEVER DE SEGURANÇA E GESTÃO DA DISPUTA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de indenização na qual a parte autora, uma empresa de cosméticos, busca o ressarcimento do valor de uma venda estornada pela ré, uma empresa de meios de pagamento, após a contestação da compra (
chargeback
) pelo portador do cartão de crédito.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré a restituir o valor da venda, sob o fundamento de que, ao não analisar aprofundadamente a documentação comprobatória da venda apresentada pelo lojista, a credenciadora teria violado o dever de boa-fé objetiva.

3. Recurso inominado interposto pela empresa de pagamentos, sustentando que agiu em exercício regular de direito, uma vez que o procedimento de
chargeback
é obrigatório e iniciado pelo banco emissor do cartão, e que o risco por fraudes em vendas não presenciais é contratualmente do lojista.

4. O recurso não merece provimento. Embora a relação jurídica seja de natureza empresarial, regida pelo Código Civil, deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), que impõe deveres anexos de lealdade, cooperação e segurança a ambas as partes. A credenciadora, ao fornecer a plataforma de pagamentos, não atua como mera espectadora, mas como participante fundamental que lucra com a operação, devendo compartilhar os riscos inerentes à atividade (teoria do risco compartilhado).

5. A falha da ré não reside no processamento do
chargeback
em si, mas na gestão negligente da disputa. A autora comprovou ter realizado a venda e a entrega do produto, apresentando a documentação pertinente. Cabia à ré, como intermediadora e detentora do conhecimento técnico, utilizar diligentemente tais provas para contestar o
chargeback
junto à bandeira e ao banco emissor, defendendo os interesses de sua cliente. Ao simplesmente repassar o prejuízo ao lojista sem demonstrar ter esgotado as vias de defesa da transação, a ré falhou em seu dever de cooperação e segurança, caracterizando o descumprimento contratual que gera o dever de indenizar o dano material sofrido.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)